Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-69.2023.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002005-69.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DOMINGOS CANOSSA - CPF: 597.575.589-15 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002005-69.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DOMINGOS CANOSSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, mantendo a validade do Auto de Infração n. 030/2018, lavrado pelo Município de Sorriso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a suposta contradição na aplicação do Decreto Federal n. 6.514/2008, em razão da desconsideração do direito à apresentação de alegações finais previsto no art. 122; (ii) a omissão quanto à responsabilidade do Município na emissão da licença ambiental, conforme estipulado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); e (iii) a ausência de fundamentação sobre os critérios utilizados para a fixação da multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem natureza restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. Não há contradição na aplicação do Decreto Federal n. 6.514/2008, pois o acórdão embargado fundamentou que tal norma estabelece diretrizes gerais para infrações ambientais, sem impor aos Municípios a observância do processo administrativo federal, razão pela qual o art. 122 do referido decreto não se aplica à esfera municipal.

5. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o TAC não exime o embargante da obrigação de obter licença ambiental, tampouco impede a fiscalização municipal. O compromisso firmado previa prazo para regularização, mas não afastava a exigência legal de licenciamento ambiental.

6. A fundamentação da multa ambiental observou os critérios legais, considerando a gravidade da infração, os danos ambientais e a capacidade econômica do infrator, sendo desnecessária a exposição detalhada do cálculo, uma vez que a motivação apresentada atende aos requisitos legais.

7. Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

O Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece diretrizes gerais para infrações ambientais, mas não vincula os Municípios às regras do processo administrativo federal.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não exime o infrator da obrigação de obter licença ambiental, nem impede a atuação fiscalizatória do Município.

A multa ambiental é válida quando fundamentada na gravidade da infração, nos danos ambientais e na capacidade econômica do infrator, sem necessidade de detalhamento exaustivo do cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto Federal n. 6.514/2008, art.122.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002005-69.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DOMINGOS CANOSSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Domingos Canossa em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE POLUIDORA SEM LICENÇA. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESCUMPRIMENTO DE TAC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração n. 030/2018, lavrado pelo Município de Sorriso, por atividade poluidora sem licença ambiental e descumprimento de notificação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar: (i) a necessidade de laudo técnico para comprovação do dano ambiental; (ii) eventual cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo; (iii) a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) frente à autuação; e (iv) a proporcionalidade da multa imposta.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao infrator demonstrar sua invalidade. No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado com base em fiscalização in loco, relatório técnico e registros fotográficos, que demonstraram a ocorrência do dano ambiental.
4. As normas previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e §1º, da Constituição Federal. O que não se aplica aos Estados e Municípios é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal.

5. O TAC firmado não eximiu o apelante da obrigação de obter licença ambiental para a atividade exercida, não podendo ser invocado para afastar a fiscalização municipal.

6. A multa aplicada encontra-se dentro dos parâmetros legais e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental lavrado com base em fiscalização in loco, relatório técnico e registros fotográficos é válido, que demonstraram a ocorrência do dano ambiental. 2. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não substitui a exigência de licenciamento ambiental, nem impede a atuação fiscalizatória do Município."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 54; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 61 e 62; Lei Municipal n. 55/2006, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013065-73.2022.8.11.0040, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024.

O embargante alega a existência de contradição, omissão e obscuridade na decisão, requerendo a sua correção e, caso necessário, a modificação do julgado.

O embargante argumenta, primeiramente, que houve aplicação seletiva do Decreto Federal n. 6.514/2008 pelo Município de Sorriso, pois a autuação ambiental utilizou esse decreto para fundamentar a sanção, mas desconsiderou disposições essenciais, como o art. 122, que assegura ao administrado o direito de apresentar alegações finais antes da imposição da penalidade. Assim, a decisão embargada teria incorrido em contradição, ao validar a penalidade imposta com base no decreto, mas negar ao embargante o direito de defesa previsto no mesmo diploma normativo.

O segundo ponto sustentado pelo embargante se refere à obrigação de obtenção da licença ambiental. Ele destaca que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes previa que a emissão da licença ambiental seria responsabilidade do Município de Sorriso. No entanto, o acórdão embargado manteve a penalidade, atribuindo ao embargante à obrigação de obter a licença, sem considerar que a omissão do ente municipal em cumprir o TAC teria impedido essa regularização. Dessa forma, a decisão incorreu em omissão, pois não analisou adequadamente o descumprimento do Município e sua relação com a imposição da penalidade.

Por fim, o embargante aponta omissão na fundamentação do cálculo da multa ambiental, que foi fixada em R$ 250.000,00. O acórdão limitou-se a afirmar que a penalidade foi aplicada considerando a gravidade da infração, os danos ambientais e a capacidade econômica do infrator, sem explicitar quais critérios concretos foram adotados para justificar um valor muito superior ao mínimo legal. Tal omissão, segundo o embargante, viola os princípios da motivação, transparência, proporcionalidade e legalidade, exigindo a correção da decisão embargada.

Diante desses fundamentos, o embargante requer o provimento dos Embargos de Declaração, com a correção das omissões e contradições apontadas. Prequestiona a infringência do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal na medida inibe o direito de ação do administrado e dificulta sua defesa.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 275147852, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002005-69.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DOMINGOS CANOSSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Domingos Canossa em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, mantendo a validade do Auto de Infração n. 030/2018, o qual impôs multa administrativa ambiental no valor de R$ 250.000,00.

Alega o embargante a existência de contradição, omissão e obscuridade na decisão embargada, sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação seletiva do Decreto Federal n. 6.514/2008, com desconsideração do direito à apresentação de alegações finais (art. 122); (ii) omissão quanto à responsabilidade do Município de Sorriso na emissão da licença ambiental, conforme previsto em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); e (iii) ausência de fundamentação sobre os critérios utilizados para fixação da multa ambiental.

Os embargos, no entanto, não devem ser acolhidos.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração possuem natureza restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, para reexame de matéria já decidida, tampouco para rediscussão do mérito do acórdão.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao manter a legalidade da autuação ambiental, com base na legislação aplicável e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Quanto à alegação de aplicação seletiva do Decreto n. 6.514/2008, o acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão, consignando que a norma federal estabelece diretrizes gerais para infrações ambientais, mas não vincula os Municípios às regras do processo administrativo federal. Dessa forma, o art. 122 do decreto não se aplica ao caso, pois trata de procedimento específico do processo administrativo na esfera federal, não impondo obrigação ao ente municipal.

No que se refere à obrigação do Município de Sorriso na emissão da licença ambiental, o acórdão deixou claro que o TAC firmado não eximia o embargante do dever de regularizar sua atividade. O termo previa um prazo para adequação, mas não dispensava a necessidade de obtenção da licença ambiental antes da continuidade da atividade poluidora. Além disso, a fiscalização ambiental municipal possui autonomia para atuar independentemente do TAC, não havendo qualquer omissão na análise desse ponto.

Por fim, quanto à fixação da multa ambiental, a decisão embargada expressamente fundamentou a sanção com base nos critérios previstos na legislação ambiental, considerando a gravidade da infração, os danos ambientais causados e a capacidade econômica do infrator. A exigência de detalhamento exaustivo sobre o cálculo da penalidade não encontra amparo na legislação vigente, sendo suficiente a fundamentação tal como lançada.

Dessa forma, os argumentos trazidos pelo embargante demonstram mero inconformismo com a decisão, buscando rediscutir matéria já analisada e fundamentada no acórdão embargado. Como é sabido, os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa, razão pela qual deve ser rejeitado o presente recurso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025